Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-13.2024.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002277-13.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 065.580.371-81 (APELANTE), MICHAEL SILVA CABRAL - CPF: 072.009.141-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DOS SANTOS LEANDRO - CPF: 063.252.291-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO LUCIANO - CPF: 171.495.808-66 (VÍTIMA), RG (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CABRAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
AFASTAMENTO DE MAJORANTE
DE CONCURSO DE AGENTES
. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUALIFICADA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), com pleito absolutório da corré e redimensionamento da pena do corréu.

II. Questões em discussão:
Há três questões em discussão: (i)
analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação da corré
; (
ii
)
verificar a aplicabilidade da majorante do concurso de agentes;
(
iii
)
examinar o cabimento da atenuante da confissão espontânea
.

III. Razões de decidir:

1.
A fragilidade do conjunto probatório e a existência de dúvida razoável quanto à participação consciente da corré na empreitada criminosa impõem sua absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

2.
Afastada a majorante do concurso de agentes ante
à
absolvição da corré e ausência de provas da participação de terceiros.

3.
Reconhecida a confissão espontânea do corréu, ainda que qualificada, conforme entendimento consolidado do STJ
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmen
te provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

A insuficiência de provas para a condenação
da corré
, em razão da fragilidade das evidências de sua participação ativa no crime, leva à sua absolvição.

M
ajorante do concurso de pessoas deve ser afastada quando não há prova suficiente de coautoria ou unidade de desígnios entre os envolvidos.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve resultar na redução da pena, conforme previsto no art. 65, III, "d" do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 386, VII do CPP, Art. 157, §

2º, II do Código Penal, Art. 65, III, d do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido” (
AgRg
no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024;

STJ -
AgRg
no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024,
DJe
de 11/04/2024;

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023;

TJMT - N.U 1000212-73.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024;

TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000122-45.2015.8.11 .0021, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JÉSSICA SANTOS DE OLIVEIRA
e
MICHAEL SILVA CABRAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-los como incursos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando à primeira a pena
de 07 (sete) anos de reclusão,
em regime
semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa
, e ao segundo, a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e
20 (vinte) dias-multa
, conforme sentença constante no Id. 284700472.

Em suas razões (Id.
284700491), a defesa pleiteia em relação
à apelante
Jéssica Santos
d
e Oliveira

a sua
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no princípio

in dubio pro reo
, nos termos do art.
386, incisos V ou VII, do CPP. A
lternativamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "
c
", do Código Penal, por ausência de elementos fáticos concretos e inadequação da fundamentação, bem como o decote da majorante do art. 157, § 2º, II, do mesmo diploma legal, ante
à
inexistência de prova da atuação conjunta com terceiro agente.

Em relação ao apelante
Michael Silva Cabral
, postula-se, em sede de dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "
d
", do CP), o afastamento da mesma agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, e, igualmente, a exclusão da majorante do concurso de pessoas, por ausência de prova idônea acerca da coautoria e unidade de desígnios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 284700497).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 291571863).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

“(...) DOS FATOS DELITIVOS

Infere-se dos autos que, no dia 13 de janeiro de 2024, em horários não especificados, mas sabe-se que entre às 05:30min e as 07h00min, em via pública, no Bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, Jéssica Santos de Oliveira, Lucas Cabral da Silva e Michael Silva Cabral, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) veículo FIAT/Pálio, cor verde, placa HSC-8723, 01 (um) aparelho celular marca
MOTOROLA, cor branco, bem como 01(uma) carteira contendo documentos pessoais e uma chave, pertencentes à vítima Justino Luciano (Boletim de Ocorrência, id. 155000118).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Jéssica Santos de Oliveira, Lucas Cabral da Silva e Michael Silva Cabral uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT, contra a vítima Justino Luciano.

Apurou-se dos autos, que o ofendido Justino Luciano estava no estabelecimento comercial denominado “Bar do
Dedezão
”, localizado na Avenida Joaquim Gomes de Souza, Centro, Pontes e Lacerda/MT, onde também estavam os denunciados Jéssica Santos de Oliveira, Lucas Cabral da Silva e Michael Silva Cabral.

Neste local, o ofendido e os denunciados passaram a consumir bebida alcoólica juntos, bem como dialogar entre eles. Doravante, após a vítima ter ingerido elevada quantia de bebida alcoólica, os denunciados decidiram aproveitar-se da vulnerabilidade dela e praticar o delito patrimonial em seu desfavor.

Então, logo após a vítima sair do local e dirigir-se até o seu veículo com o intuito de ir embora, os denunciados Jéssica Santos de Oliveira, Lucas Cabral da Silva e Michael Silva Cabral o perseguiram
e, enquanto a vítima caminhava por um local ermo, os increpados lhe agarram, aplicaram-lhe
um “mata
leão” e passaram a lhe espancar, oportunidade em que subtraíram o seu carro e seus pertences.

Então, sob posse do veículo subtraído da vítima e de seus pertencentes, os denunciados dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado “Mercado Glória”, e, utilizando-se do cartão subtraído do ofendido, mediante pagamento realizado por aproximação, efetuaram algumas compras, sendo elas nos valores de R$ 50,00, R$ 34,99 e R$ 7,00 (vide id. 155000123 - pág. 33).

Ato contínuo, os denunciados conduziram o veículo até a região conhecida como “córrego da onça”, onde tentaram incendiá-lo pelo compartimento de abertura do tanque do combustível do automóvel. Após, evadiram-se do local e abandonaram o veículo subtraído.

Doravante, a vítima foi até a delegacia e registou um Boletim de Ocorrência, narrando que foi abordado por dois indivíduos, os quais subtraíram seus pertencentes e o agrediram. A partir daí, a polícia civil fez diligências e obteve imagens do ofendido na companhia do denunciado Michael Silva Cabral e sua esposa Jéssica Santos de Oliveira no estabelecimento comercial Bar do “
dedezão
”. Em seguida, Michael e sua cônjuge, a denunciada Jéssica foram vistos fazendo compras com o cartão da vítima e dirigindo o automóvel dela.

Ademais, Michael estava naquele bar com o denunciado Lucas, pessoa que, segundo a polícia, ficou sob posse do aparelho celular da vítima, objeto de subtração que ainda não foi recuperado, outrossim, da análise do vídeo do estabelecimento comercial onde estavam, verifica-se que o denunciado Lucas aparece do lado esquerdo do vídeo (depois das 05h00min), o que contradiz a sua versão apresentada de que teria ido embora do local por volta das 22h00min (id. 155000650).
(...)”. (Id.
284700379
– p. 160-163).

Na sentença
,
o
magistrado de primeiro grau

julgou
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva estatal, nos termos do seguinte dispositivo:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para:

A) CONDENAR
os acusados réus
JÉSSICA SANTOS DE OLIVEIRA e MICHAEL SILVA CABRAL
nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal;

B) ABSOLVER
o acusado
LUCAS CABRAL DA SILVA
pelo mesmo delito, nos termos do art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura do réu LUCAS, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

Condeno os réus
JÉSSICA SANTOS DE OLIVEIRA
e
MICHAEL SILVA CABRAL
, ainda, ao pagamento das custas processuais.

(
Id.
284700471
)
.

Irresignados, os apelantes interpuseram os presentes recursos de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação de
Jéssica Santos de Oliveira
, requerendo sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteiam, em sede de dosimetria, o afastamento da agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal, bem como da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do mesmo diploma legal. Quanto ao apelante
Michael Silva Cabral
requer
,
ainda
,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, além da exclusão
da
agravante
e majorante aplicadas (Id. 284700491).

I

– Da almejada
absolvição diante da fragilidade probatória

em relação à
apelante
Jéssica Santos de Oliveira
:

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar a condenação, requerendo a absolvição da apelante
Jéssica
com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Em que pese a materialidade delitiva encontrar-se demonstrada, especialmente
pelo auto de ap
reensão, boletim de ocorrência,
laudo de pericial do veículo
, fotos,
vídeos
e depoimentos prestados nos autos,
subsistem sérias dúv
idas quanto à participação da apelante na empreitada criminosa.

A questão central destes autos reside na suficiência probatória quanto à participação da apelante
Jessica Santos de Oliveira
no crime de roubo.

Após minuciosa análise do conjunto probatório, entendo que as provas são insuficientes para sustentar decreto condenatório.

No presente caso, o conjunto probatório revela limitações substanciais quanto à comprovação da participação consciente e voluntária da acusada
Jéssica Santos de Oliveira
na empreitada criminosa.

A vítima
Justino
,
ouvida em juízo,
a
firmou ter reconhecido os envolvidos nas imagens mostradas pela autoridade policial, embora não os conhecesse. Informou que devido ao
seu
estado de embriaguez, inicialmente mencionou apenas dois autores do fato, recordando-se da mulher ap
enas após assistir
a
s filmagens, mas que ela não o agrediu
e
que ela ficou apenas parada.

A testemunha
Renata,
investigadora de polícia,
declarou
,
em juízo
, que a vítima compareceu à delegacia informando ter sido espancada por dois homens, os quais lhe subtraíram o veículo. Disse que em razão do estado de embriaguez, a vítima não conseguiu relatar com exatidão os acontecimentos.
Asseverou
que diligenciaram aos estabelecimentos próximos e conseguiram acesso às
imagens do bar conhecido como
B
ar do
Dedesão
, nas quais foi possível identificar a presença da vítima conversando com os indivíduos posteriormente identificados como Jéssica e Mic
h
ael. Informou que o cartão da vítima foi utilizado por Jéssica, acompanhada de sua irmã Vanessa, no mercado Glória. Nas imagens, também foi
possível visualizar o veículo da vítima estacionado nas proximidades. Esclareceu que nas diligências realizadas por sua equipe, não foi possível identificar o acusado Lucas Cabral nas imagens, razão pela qual foi mencionado em relatório como terceiro suspeito não identificado.

A testemunha
Gildo Marques de Arruda
, policial civil, inquirido
em juízo
, relatou que participou das diligências investigativas relacionadas ao roubo sofrido pela vítima Justino. Informou que após o registro do boletim de ocorrência dirigiu-se à residência da vítima acompanhado das servidoras Renata e Camila, ocasião em que ouviram os detalhes dos fatos. Relatou que a vítima informou ter recebido ligações e, ao comparecer ao local, teve seus pertences subtraídos por dois homens. Relatou
,
ainda
,
que em diligência ao
B
ar do
Dedesão
teve acesso às filmagens de segurança nas quais foi possível visualizar a vítima na companhia de Jéssica e Mic
h
ael. Disse que, posteriormente, identificaram Jéssica e sua irmã Vanessa utilizando o cartão da vítima no mercado Glória. Afirmou que já conhecia os envolvidos Jéssica e Mic
h
ael de outras ocorrências policiais. Informou que nas imagens obtidas não foi possível identificar Lucas Cabral, e que este não era conhecido por ele.

Por sua vez, a
acusada
Jéssica Santos de Oliveira
, em seu interrogatório judicial, negou envolvimento nos fatos. Relatou que esteve no
B
ar do
Dedesão
acompanhada de seu esposo Mic
h
ael e de Lucas. Disse que, em determinado momento, ela e o esposo entraram em um veículo de um homem desconhecido, supostamente porque Mic
h
ael queria adquirir maconha. Afirmou que desceu do carro nas proximidades do mercado queimado, localizado entre a Vila Guaporé e a Morada da Serra, e foi embora
à
pé para casa, pois trabalharia na manhã seguinte. Relatou que já pela manhã Mic
h
ael apareceu em sua residência com o mesmo carro e solicitou que ela o acompanhasse até o mercado Glória. No
local, segundo declarou, realizou compras utilizando um cartão entregue por Mic
h
ael, acreditando tratar-se de um cartão de seu esposo. Disse que não conferiu o nome no cartão, pois era de aproximação. Relatou que após a compra, o veículo apresentou problemas mecânicos e, como não queria se atrasar para o trabalho, sua irmã foi acionada para buscá-la. Informou que os três chegaram a estar na mesma motocicleta até determinado ponto, e que Michael desceu para que ela fosse levada até a residência onde prestaria serviço como diarista. Afirmou que posteriormente Michael pediu que ela não se envolvesse e que nada mais lhe foi explicado.

O acusado
Michael Silva Cabral
, em seu interrogatório judicial, declarou que, na noite dos fatos, estava bebendo em casa com sua esposa Jéssica e Lucas, e que, por volta de meia-noite, decidiram ir até o
B
ar
do
Dedesão
, no veículo de Lucas. Disse que permaneceram no bar até aproximadamente 4 horas da manhã, quando Lucas foi embora sozinho. Informou que após a saída de Lucas, ele e Jéssica interagiram com um homem desconhecido que lhes ofereceu cerveja e depois uma carona. Afirmou que, durante o trajeto, Jéssica desceu nas proximidades do mercado queimado e seguiu para casa, enquanto ele permaneceu com o homem e o acompanhou até a beira do rio, onde continuaram bebendo e ele fez uso de entorpecentes. Relatou que, em determinado momento, o homem adormeceu dentro do carro e, após tentar acordá-lo sem êxito, retirou-o do veículo e partiu com o automóvel. Disse que passou em casa, buscou Jéssica e, após o carro apresentar pane por falta de combustível, acionaram a cunhada para levar gasolina. Declarou que após colocarem combustível foram ao mercado Glória, onde entregou à esposa o cartão da vítima para que fossem realizadas compras. Informou que o cartão, assim como o celular e documentos da vítima, estavam no interior do veículo, e que descartou o aparelho por receio de ser rastreado. Relatou que, posteriormente, ao tentar seguir até o córrego da Onça para abandonar o veículo, o carro apresentou nova pane. Afirmou que pediu novamente auxílio à cunhada para conduzir a esposa até o local de trabalho e que, em nenhum momento, informou às
duas sobre a origem ilícita do veículo. Negou ter tentado incendiar o carro e afirmou que se arrepende dos atos praticados, reiterando que assumiria as consequências.

Pois bem,
colhe-se
do
s
depoimento
s
da vítima
Justino
, embora relevante
s
,
que se
mostra
m
insuficiente
s
sob diversos aspectos:
(a)
a vítima não atribuiu à ré qualquer ato de violência ou subtração, limitando-se a afirmar que
os dois homens o agrediram fisicamente, enquanto a mulher apenas observava
, sem apontar qualquer conduta executória da ora apelante;
(b)
a lembrança da presença da ré foi tardia e condicionada à visualização das filmagens apresentadas pela polícia, o que compromete a espontaneidade e a confiabilidade da identificação;
(c)
a vítima encontrava-se em estado de embriaguez, conforme ele próprio admitiu, circunstância que naturalmente afeta a clareza e exatidão de suas percepções.

Ademais, as provas técnicas colhidas durante a investigação tampouco são suficientes para demonstrar a participação da acusada nos atos nucleares do delito. A única evidência direta é sua presença no bar — fato que, por si só, não configura participação criminosa — e a utilização do cartão da vítima no dia seguinte
.

A
prova testemunhal colhida, composta principalmente pelos depoimentos dos investigadores de polícia
Renata e Gildo
, também não foi capaz de demonstrar a participação direta da ré na execução do crime. Ambos relataram que a única evidência da presença de Jéssica no local do fato é sua imagem registrada pelas câmeras de segurança no bar e, no dia seguinte, utilizando o cartão bancário da vítima no mercado Glória. Contudo, não há nos autos elemento que
comprove que a ré tinha ciência da origem ilícita do cartão, tampouco de que tenha agido com dolo.

Ademais,
o
e
lemento probatório decisivo é a confissão de
Michael Silva Cabral
, que expressamente excluiu Jessica da empre
itada criminosa, afirmando que
em nenhum momento informou
à
s
duas (
esposa e cunhada
)
sobre a origem ilícita do veículo
e que
assumiria
as consequências
sozinh
o
.

Esta confissão é juridicamente relevante por ser desfavorável aos interesses do declarante, não havendo razão para falso testemunho em favor da esposa se ela efetivamente tivesse participado conscientemente do crime.

Pois bem, entendo que uso posterior do cartão, sem demonstração cabal do conhecimento de sua origem ilícita, não pode ser considerado como prova inequívoca de participação no roubo, especialmente quando há justificativa plausível (confusão com cartão do esposo) e corroboração
fática
(confissão do corréu excluindo a participação da ré).

Dessa maneira, seria temário afirmar que a acusada, de fato, agrediu ou participou da empreitada criminosa, subtraindo os bens da vítima mediante violência e
m
concurso de pessoas, notadamente porque não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia no que
pertine
à autoria delitiva
.

O ônus probatório recai integralmente sobre a acusação, que deve demonstrar além de qualquer dúvida razoável a participação da ré no crime. No presente caso, subsistem dúvidas razoáveis sobre a efetiva participação consciente de Jessica na empreitada criminosa.

O princípio
in dubio pro reo
é um dos pilares do Direito Penal e Processual Penal, sendo fundamental para garantir os direitos do acusado e assegurar que ninguém seja condenado sem provas suficientes. Esse princípio está intimamente ligado à presunção de inocência, que é uma garantia constitucional
(
art. 5º, LVII, CF/88)
.

Renato Brasileiro, diz:

“(...)
o

in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito
”
.
(BRASILEIRO, Renato. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 2ª Ed., Salvador, 2024 p.53).

Aury Lopes Jr
. em
Direito Processual Penal (2020)
, fala sobre a ausência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
da seguinte forma:

“(...)
A partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada. Existe uma
presunção que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio
–
nemo

tenetur
se
detegere
).”

“O
in dubio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na
dúvida, a absolvição se impõe.
(Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal - 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

A propósito, consoante entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS
– RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo, que

só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta
delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja
.

-
Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP
;

-
Provido o pleito absolutório resta prejudicado o exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico do crime contra o patrimônio
.(N.U 1000212-73.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024) (grifos meus).

Sabe-se que o
processo penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, mas exige que a condenação seja lastreada em provas robustas e inequívocas.

Portanto, a
fragilidade, contradições e inconsistências das versões apresentadas pela vítima, aliadas à ausência de outros elementos probatórios robustos, impedem a formação de convicção segura sobre a responsabilidade penal da acusada.

A ausência de certeza impõe
-se
a absolvição, sem que isso signifique declaração de inocência, mas sim reconhecimento de que o Estado não logrou êxito em comprovar, com o grau de certeza exigido pelo direito penal, a responsabilidade criminal da acusada.

A decisão fundamenta-se exclusivamente na insuficiência de provas para formar um juízo condenatório seguro, conforme exige o ordenamento jurídico pátrio.

Diante da fragilidade das provas apresentadas, da dúvida razoável sobre a voluntariedade da conduta da acusada e da ausência de qualquer elemento que comprove sua adesão ao dolo do tipo penal, ente
ndo que assiste razão à defesa neste ponto.

Assim, impõe-se a absolvição
da apelante
Jéssica
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Considerando que a ré
Jéssica Santos de Oliveira
foi absolvida, as demais teses defensivas por ela apresentadas restam prejudicadas, uma vez que a absolvição afasta a necessidade de análise das alegações de sua defesa.

Em face disso, passarei a analisar as teses formuladas pela defesa do acusado
Michael Silva Cabral
, uma vez que estas não foram impactadas pela decisão de absolvição da ré.

II – Do pleito de afastamento da
agravante do art. 61, II, "
c
" (recurso que dificultou a defesa da vítima) por suposta falta de elementos fáticos:

No que tange ao pleito da defesa no sentido de afastar a agravante prevista no artigo 61, II, “
c
”, do Código Penal, alegando a suposta ausência de elementos fáticos, não vejo razão para acolher tal argumento.

A agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal, que trata do uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, foi corretamente reconhecida na sentença, pois restou demonstrado de forma inequívoca que o acusado se aproveit
ou
do estado de vulnerabilidade da vítima para facilitar a prática do crime.

Como bem pontuado na
sentença
,
o desvalor da conduta praticada pelos agentes é agravado, nos termos do artigo 61, inciso II, 'c', do Códig
o Penal, pela dissimulação que
(...) é o disfarce, a ocultação da vontade criminosa pa
ra agredir a vítima descuidada.
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 456)
.

No caso em questão, a dissimulação consistiu precisamente em incutir na vítima a falsa noção de companhia amigável, criando a impressão de uma confraternização fraterna, onde consumiam álcool juntos. Essa falsa sensação de segurança e confiança foi utilizada para enganar a vítima e reduzir sua capacidade de perceber o risco imediato, facilitando a subtração de seus bens.

As imagens de câmeras de segurança do bar, bem como os depoimentos da vítima e dos investigadores, confirmam que a vítima, já em estado de embriaguez, foi manipulada pelo réu. O comportamento do acusado não apenas
aproveitou a vulnerabilidade da vítima, mas a induziu a seguir com ele, sem perceber o perigo iminente. A vítima, que já estava com sua percepção prejudicada pela ingestão de grande quantidade de álcool, não teve condições de resistir ou reagir adequadamente à agressão.

Além disso, o próprio acusado
Michael Silva Cabral
reconheceu, em seu depoimento, o estado de embriaguez da vítima, o que reforça a tese de que se aproveit
ou
dessa condição para facilitar a execução do crime. A conduta do réu, portanto, se amolda perfeitamente à definição de dissimulação, pois utiliz
ou
-se da falsa ideia de amizade e confraternização para enganar a vítima, tornando-a ainda mais vulnerável à ação criminosa.

Diante do robusto conjunto probatório que demonstra o aproveitamento deliberado do estado de embriaguez da vítima pelo acusado, deve ser mantida a agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal.

A vulnerabilidade da vítima foi elemento central na estratégia criminosa, facilitando a aproximação, reduzindo a capacidade de percepção do perigo e impossibilitando defesa eficaz.

Não procede, portanto, o pleito defensivo de afastamento da referida agravante, devendo ela ser mantida integralmente na dosimetria da pena, conforme corretamente aplicado pela sentença recorrida.

III – Do afastamento d
a majorante do
concurso de agentes:

Em relação à tese defensiva que pleiteia o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, entendo que assiste razão à defesa, razão pela qual passo a analisar os argumentos apresentados.

Considerando a absolvição de
Lucas
e
Jéssica
por ausência de provas de sua participação, e levando em conta a fragilidade do relato da vítima, que, em razão do estado de embriaguez, não conseguiu relatar com precisão os detalhes do ocorrido, entendo que a majorante do concurso de pessoas não se sustenta no presente caso.

A vítima mencionou a presença de dois homens, mas sua memória estava prejudicada, o que fragiliza a alegação de participação de mais de um agente. Ademais, a confissão do réu
Michael
, afirmando que foi o único a praticar o delito e a ausência de provas concretas sobre a participação de outro agente tornam inaplicável a majorante prevista no art. 61, II, "d", do Código Penal.

Em caso análogo, decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO DE ZANDER MORAIS COSTA JÚNIOR E LUIZ GUSTAVO DE SOUZA – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I E II, DO CP] –

APELANTES QUE NÃO FORAM VISTOS NA CENA DO CRIME PELAS VÍTIMAS -
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
QUE DEMONSTRE A PARTICIPAÇÃO NO CRIME PRATICADO PELO CORRÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se não há provas nos autos que demonstrem que os apelantes concorreram, de qualquer forma, para a prática da ação penal, a absolvição deles é medida impositiva.

APELAÇÃO DE JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA –
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS – CABIMENTO
– EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO NÃO APREENDIDO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARE
CER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Absolvidos os corréus por insuficiência probatória, o afastamento da majorante relativa ao concurso
de pessoas é corolário lógico.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000122-45.2015.8.11 .0021, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)
. (grifos meus).

Diante disso,
considerando que a majorante do concurso de pessoas tem como fundamento a existência de mais de um agente na prática delitiva, sendo necessário comprovar a unidade de desígnios e a repartição de tarefas entre os envolvidos, não há que se falar em sua aplicação no caso dos autos.

Isso porque, conforme restou demonstrado, a participação de outros agentes não foi devidamente comprovada, sendo a conduta delitiva atribuída unicamente ao réu Michael Silva Cabral.

Assim, em razão da ausência de provas sobre o envolvimento de outros agentes de forma ativa e coordenada, deve ser afastada a majorante prevista no artigo 61, II, “d” do Código Penal, bem como a desclassificação da conduta delitiva praticada para o crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

IV – Reconhecimento da confissão espontânea
:

Analisando detidamente o interrogatório do apelante
Michael Silva Cabral
, constato que embora inicialmente tenha apresentado versão defensiva, posteriormente assumiu os fatos criminosos ao admitir ter se apropriado do veículo da vítima, de seus documentos e cartão bancário,
ainda que tenha alegado tê-los tomado sob justificativas específicas (vítima adormecida, estado de embriaguez).

Dessa forma, reconheço a confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "
d
", do Código Penal, como circunstância atenuante a ser considerada na dosimetria da pena.

Da análise do acima registrado, evidencia-se que estamos diante da confissão na modalidade qualificada. O apelante não apenas assumiu a posse indevida dos bens da vítima, como também forneceu detalhes sobre a dinâmica dos fatos, demonstrando colaboração com a elucidação da verdade processual.

Sobre o tema, prevalece no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que seja conferida ampla eficácia de atenuante à confissão, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial, pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.
(...) 3. Agravo regimental não provido” (
AgRg
no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024,
DJe
de 11/04/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...)
2. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido” (
AgRg
no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024) (grifos meus).

Assim, no caso dos autos, imperioso é o reconhecimento da confissão, ainda que na modalidade qualificada. Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Perri em seu artigo “
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
”, cujo entendimento comungo plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas.

Portanto, nesse aspecto, reconheço a atenuante da confissão
em favor do acusado
Michael
.

Por fim, considerando o afastamento da majorante do concurso de pessoas e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do réu
Michael Silva Cabral
, é necessária a readequação da pena.

V – Do redimensionamento da pena:

Inicialmente, constato que houve
bis in idem
por parte do juízo de origem, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase e aplicar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase, ambas fundamentadas no mesmo fato, qual seja, o estado de embriaguez da vítima.

No caso em apreço, tendo em vista a necessária correção deste
equívoco
dosimétrico
na primeira fase
, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase e o afastamento da majorante do concurso de pessoas na terceira etapa dosimétrica,
de modo que
passo ao redimensionamento da pena aplicada pelo juízo de origem.

A pena cominada ao
crime de roubo simples
é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase
,
fixo a pena-base no mínimo legal em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante
à
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem o afastamento do patamar mínimo.

Na segunda fase
,
mantêm-se
a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme PEP n
.
2000071-09.2024.8.11.0013, e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", CP), uma vez corrigido o
bis in idem
da primeira fase.

Porém,
foi

r
econhe
cida
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), tendo o apelante admitido os fatos essenciais do crime e colaborado com a elucidação da verdade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere ampla eficácia à confissão qualificada.

Considerando 2 (duas) agravantes e 1 (uma) atenuante, com preponderância de 1 (uma) agravante, aplico aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, resultando em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1
1
(
onze)
dias-multa.

Na terceira fase
, afastada
a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §

2º, II, CP), conforme fundamentação anterior, ante
à
ausência de provas suficientes da participação de outros agentes na empreitada criminosa e a confissão do réu assumindo autoria exclusiva.

Redimensiono a pena, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
11
(
onze
) dias-multa
, ante
à
inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena aplicáveis.

Mantenho a fixação do valor unitário da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato.

Considerando o
quantum
da pena aplicada
e a reincidência do condenado, mantenho o regime
inicial
FECHADO

fixado na sentença
(art. 33, §

2º, "a", e §

3º, CP).

Com essas considerações, em
di
s
s
onância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso interposto,
para
absolver
a apelante
Jé
ssica
, nos termos do art. 386, inc. IV do CPP, bem como afastar a majora
nte
do concurso de agentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
Michael
, e de
OFÍCIO
,
afastar a valoração negativa da
s
circunstância
s
do crime na primeira fase da dosimetria e
, em consequência,
r
edimensionar
a pena de

Michael
,
fixando-a em
definitivo em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, em conformidade com as modificações
feitas nas fases de dosimetria,

mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025